Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739644-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: DAYANNA GRACIELLY CARDOSO, DEBORA EDUARDO CAVALCANTE MASSARANDUBA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. contra decisão de ID 168811452 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de DAYANNA GRACIELLY CARDOSO E OUTRO, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Afirma, em suma, que localizou a existência de dois imóveis, de titularidade da agravada Débora; que, em razão da inexistência de outros bens passíveis de penhora, requereu a penhora do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel registrado sob a matrícula n. 103.922; que foi deferida a penhora em 5/9/2022, com protocolo no Ofício de Registro de Imóveis em 22/9/2022; que, no procedimento de registro, verificou-se que o bem havia sido alienado em outubro de 2021, já no curso da execução; que há presunção de insolvência quando o devedor não possui outros bens livres para nomear à penhora; que competiria à compradora do bem ter buscado informações sobre a existência de cumprimentos de sentença em curso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o reconhecimento da fraude à execução na alienação do bem imóvel, com a manutenção da penhora determinada. Custas recolhidas (ID 51466941). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução, a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. Na hipótese sob exame, a alienação do bem imóvel ocorreu em outubro de 2021, quatro meses após a intimação das executadas da deflagração do cumprimento de sentença, quando não havia certeza sobre a possibilidade da dívida de, aproximadamente, R$ 16.000,00, naquela oportunidade, reduzir a devedora à insolvência. Inclusive, em consulta realizada por meio do sistema SisbaJud, no mesmo mês, a dívida foi parcialmente paga, a partir da localização de aproximadamente R$ 3.800,00, e foi localizado bem móvel (decorrente de alienação fiduciária), sobre o qual haveria possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos. Ademais, a própria agravante declarou, na petição de ID 130868236 (autos de origem), que a parte agravada era proprietária de outros bens imóveis, circunstância que reforça a inexistência de notória insolvência, tampouco da prática de ato doloso por parte da agravada para se esquivar do cumprimento da obrigação. No Tema Repetitivo 243 do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se que, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “mesmo no sistema legal anterior à Lei 8.953/94, já entendia depender a caracterização de fraude à execução, quando o credor não efetuara a singela cautela do registro imobiliário da penhora ou de outra pretensão reipersecutória, da prova de que o terceiro adquirente tinha plena ciência da situação de insolvência do alienante, não sendo cabível presunção de má-fé do adquirente a título oneroso.” (AgInt no AREsp n. 1.796.400/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 22/8/2023). Além da inexistência de probabilidade de provimento do recurso, é necessário averiguar o pedido de natureza liminar, nos moldes em que pleiteado. A parte agravante requereu “a concessão de efeito suspensivo ao recurso”. Enquanto a manutenção da penhora, por representar a satisfação do débito, no plano substancial, se submete ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, como consequência, a suspensão do processo, depende da existência de conteúdo positivo na decisão impugnada intimamente relacionada ao provimento do pedido. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). É dizer, uma vez indeferido o pedido, é consequência lógica que o processo aguarde providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de outros bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora